Tribunal: STF
Processo: AI 90727
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-01
Data de publicação: 1983-03-01

Ementa:
1.AGRAVO REGIMENTAL. FATO NOVO: A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS
PRATICADOS POR ADVOGADO, CUJA INSCRIÇÃO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO
BRASIL FOI CANCELADA. NÃO CONHECIMENTO DESTA ALEGAÇÃO, PORQUE NÃO
FOI PREQUESTIONADA.
DISCUSSÃO EM TORNO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA N. 279).
3.RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.